Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-21.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019786-21.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO AO TEMA 6/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento de tratamento médico adequado à apelante, conforme indicação médica.

2. O embargante apontou omissão no exame do Tema 6/STF e necessidade de esclarecimento quanto à condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à aplicação do Tema 6/STF ao caso concreto; e (
ii
) os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

4. Não se verificou omissão no acórdão embargado, que fundamentou sua decisão com base no Tema 106/STJ, aplicável ao caso. A posterior conclusão do julgamento do Tema 6/STF não retroage para atingir atos anteriores, em observância ao princípio da segurança jurídica.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o esclarecimento é devido, sendo estabelecida a divisão proporcional da condenação solidária entre o Estado e o Município, com repartição igualitária (50% para cada um).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de aplicação retroativa do Tema 6/STF resguarda atos processuais anteriores à sua conclusão; 2. A
divisão proporcional de honorários advocatícios entre entes públicos solidariamente condenados é cabível.
"

_____________
___

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, DJE 30.09.2024; STJ, Tema 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
e
reform
ou a sentença impugnada para
determinar que o ora embargante, de forma solidária com o Município de Rondonópolis (MT), forneça o tratamento médico adequado à apelante, ora embargada, conforme indicação médica.

O embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto à análise do mérito das contrarrazões

– Tema
6
do STF
(medicamento rejeitado pela CONITEC) e falta de clareza quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas no Id.

249741182.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
e reformou a sentença impugnada para determinar que o ora embargante, de forma solidária com o Município de Rondonópolis (MT), forneça o tratamento médico adequado à apelante, ora embargada, conforme indicação médica.

Com efeito, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No
caso concreto, não se verifica a omissão da
c. Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo quanto ao mérito das contrarrazões da apelação.

Registre-se que
o v. acórdão analisou detidamente a questão do fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, tendo aplicado os critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ.

Q
uanto
ao RE 566471 -
T
ema
6
do STF, o
julgamento
foi
finalizado em 20/09/2024, cuja ata
foi
publicada no DJE
em 30/09/2024,
enquanto
o
julgamento
do recurso de apelação
,
que gerou o
acórdão ora
impugna
do
, ocorre na sessão do dia 18/09/2024.

Veja-se ainda que
a controvérsia
teve
origem em 18 de julho de 2023,
ou seja
, mais de um ano
antes do julgamento do referido Tema 6,

dessa
forma, em conformidade com o princípio da segurança jurídica e da
irretroatividade das normas em prejuízo das partes, não se pode aplicar retroativamente o entendimento fixado pelo STF para prejudicar a parte interessada.

Registra-se, a
mera discordância com o entendimento adotado não configura omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

De outro turno, c
om razão parcial o embargante apenas no que tange à necessidade de esclarecimento quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

De fato, tendo em vista que a condenação foi imposta solidariamente aos requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis), mostra-se adequado estabelecer a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre os entes públicos.

Assim, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser repartidos igualmente entre os requeridos, cabendo 50% para cada um.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,

ACOLHO
-OS
PARCIALMENTE
tão somente para esclarecer que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação serão repartidos na proporção de 50% para cada um dos requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024